Tribunal: TJBA
Processo: 8017449-40.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-06-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8017449-40.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: BANCO BMG SA Advogado(s): FABIO FRASATO CAIRES APELADO: ROBSON OLIVEIRA DA SILVA Advogado(s):MATHEUS ALVES TORRES ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANO MORAL. MANUTENÇÃO DO QUANTUM. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo interno interposto por instituição financeira contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível, mantendo sentença que declarou a inexistência de contratação de cartão de crédito consignado, determinou a cessação dos descontos em benefício previdenciário, condenou à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há quatro questões em discussão: (i) definir se é nulo o julgamento monocrático por ausência de precedente vinculante; (ii) estabelecer se há prescrição ou decadência da pretensão autoral; (iii) determinar se restou comprovada a regularidade da contratação e dos descontos realizados; (iv) verificar a possibilidade de restituição em dobro e a adequação do valor fixado a título de danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR O relator pode julgar monocraticamente recurso quando houver jurisprudência dominante, nos termos do art. 932 do CPC e da Súmula 568 do STJ, sem violação ao princípio da colegialidade. A demanda versa sobre inexistência de relação jurídica e descontos indevidos, afastando a decadência do art. 178 do CC. Aplica-se a prescrição quinquenal do art. 27 do CDC, sendo a relação de trato sucessivo, de modo que cada desconto configura novo termo inicial, não havendo prescrição total. Compete à instituição financeira comprovar a contratação válida e a autorização para descontos, ônus do qual não se desincumbe. A ausência de prova da contratação torna ilícitos os descontos realizados, afastando a pretensão de compensação de valores. A restituição em dobro é devida, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, não configurado engano justificável, conforme entendimento do STJ (Tema 929). O dano moral é configurado pelos descontos indevidos em benefício previdenciário, verba de natureza alimentar, que ultrapassam mero aborrecimento. O valor da indenização fixado em R$ 8.000,00 atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, cumprindo função compensatória e pedagógica. IV. DISPOSITIVO Recurso desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nos autos da Apelação Cível nº 8017449-40.2025.8.05.0001, em que figuram, como agravante, BANCO BMG S.A., e, como agravado, ROBSON OLIVEIRA DA SILVA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, mantendo-se a decisão monocrática, nos termos do voto do Relator. Salvador, data registrada no sistema. Des. JORGE BARRETTO Relator (Assinado eletronicamente)